Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Processo : 0701345-80.2026.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 258686086 dos autos n. 0764628-11.2025.8.07.0001) que, em liquidação de sentença coletiva, declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de João Pinheiro/MG, local do domicílio do autor e onde foi celebrada a cédula de crédito rural. Consta dos autos na origem que, antes de interposto o presente recurso, o processo originário foi redistribuído (id. 259040171 e 259040172 na origem). Assim, considerando o princípio Kompetenz-Kompetenz e que este eg. Tribunal sequer seria competente para o julgamento de eventual conflito de competência, ao agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal. Intime-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator